Tribunal: STF
Processo: ARE 793930
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Companheira. Pensão por morte. Possibilidade. Precedentes.



    1.  A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ( RE 229.349/RS). 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.